Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão quanto a necessidade de compensação dos valores.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “X. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos de proventos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre os valores tomados e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes”. Eventual compensação será apurada em sede de cumprimento de sentença.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.